Tribunal: TJBA
Processo: 8006735-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006735-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ALVINA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO. PENHORA DE VALORES. PRECLUSÃO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento provisório de tutela de urgência, determinou a penhora de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) para custear procedimento cirúrgico não coberto pela Agravante (operadora de saúde), conforme determinado em decisão interlocutória anterior. A Agravante pleiteia a reforma da decisão de penhora e, também, a sustação dos efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência para cobertura da cirurgia. A Agravada realizou o procedimento com médico particular e requereu o bloqueio do valor correspondente. A decisão diretamente agravada é a que deferiu o pedido de penhora (ID 482768721 dos autos originários).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade do recurso quanto ao pleito de sustação da eficácia da decisão que antecipou os efeitos da tutela, diante da alegação de ausência de impugnação oportuna (preclusão); (ii) analisar a legalidade da penhora de valores em sede de execução provisória de tutela de urgência, sem a prestação de caução, para assegurar o custeio do procedimento cirúrgico; e (iii) definir sobre a necessidade de condicionar a liberação dos valores penhorados à Agravada ao trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da parte do recurso que visa à sustação da eficácia da decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela para determinar a cobertura do procedimento cirúrgico. Tal matéria encontra-se acobertada pela preclusão, uma vez que a referida decisão não foi objeto de impugnação recursal específica e oportuna pela Agravante no momento adequado, antes da prolação da decisão que ordenou a penhora.

4. A penhora de valores, no contexto de descumprimento de ordem judicial que visa assegurar direito fundamental à saúde, configura medida executiva legítima para garantir a efetividade da prestação jurisdicional (art. 139, IV, do Código de Processo Civil). O descumprimento da determinação judicial de custeio da cirurgia pela Agravante deu causa à constrição patrimonial para assegurar o resultado prático da tutela.

5. Embora a penhora seja mantida como forma de garantia do juízo, a liberação dos valores à Agravada deve ser condicionada ao trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida na ação principal. Tal cautela se justifica pelos riscos inerentes à execução provisória e para evitar potencial dano de difícil reparação à Agravante, caso a decisão final lhe seja favorável (art. 520, I, do Código de Processo Civil).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido
apenas para determinar que a liberação dos valores penhorados em favor da Agravada ALVINA SOUZA DOS SANTOS fique condicionada ao trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida na Ação de Obrigação de Fazer nº 8000078-97.2024.8.05.0001, mantendo-se, no mais, a decisão agravada que determinou a penhora. Revoga-se parcialmente a decisão liminar proferida neste recurso (ID 77391902) que havia suspendido integralmente os efeitos da decisão de penhora, para que a penhora se efetive, ficando apenas a sua liberação condicionada.

7. Tese de julgamento:

"1. Não se conhece de parte do agravo de instrumento que visa impugnar decisão interlocutória não recorrida oportunamente, em razão da preclusão consumativa."

"2. É legítima a penhora de valores em execução provisória de tutela de urgência para assegurar o custeio de procedimento cirúrgico, em caso de descumprimento da ordem judicial pela operadora de saúde, com base no poder geral de efetivação do juiz."

"3. Em sede de execução provisória, a liberação de valores penhorados à parte exequente deve ser condicionada ao trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal, como medida de cautela e para prevenir o risco de dano grave ou de difícil reparação ao executado, em observância ao art. 520, I, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 139, IV, e 520, I.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVER EM PARTE o recurso instrumental
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01